Tribunal: TJES
Processo: 5017355-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017355-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE BARBOSA RANHOLLI e outros

AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM PARQUE AQUÁTICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA. MERO ARREPENDIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fernando José Barbosa Ranholi e Ana Luiza de Souza Ranholi contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de parcelas relativas a contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, firmado com a Companhia Thermas do Rio Quente. Os agravantes alegam arrependimento e desinteresse na manutenção do contrato, além do risco de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato validamente firmado, diante do mero arrependimento dos contratantes, à luz da ausência de vício de consentimento e do alegado risco de dano de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato foi regularmente celebrado e não se verifica a presença de vício de consentimento ou cláusula abusiva que justifique sua suspensão antecipada por meio de tutela provisória.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) garante estabilidade e segurança jurídica às relações negociais, não podendo o mero arrependimento servir de fundamento para suspensão de obrigações pactuadas.

A ausência de demonstração concreta de que o pagamento das parcelas representa encargo insuportável afasta o periculum in mora necessário para concessão da medida de urgência.

A suspensão da cobrança, sem prova robusta de ilegalidade, implicaria risco de dano inverso à parte agravada, que seria privada de crédito legitimamente pactuado.

A resilição unilateral do contrato, embora possível, depende de notificação formal e não se opera automaticamente com o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência para suspender cláusulas contratuais exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O mero arrependimento ou desinteresse na continuidade de contrato válido não constitui, por si só, causa suficiente para suspensão judicial de obrigações contratuais.

A inexistência de prova de dano grave ou de vício de consentimento inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

A resilição unilateral de contrato de tempo compartilhado exige prévia notificação e não se concretiza de forma automática.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem onde foi rejeitado o pleito liminar dos autores/recorrentes, Fernando José Barbosa Ranholi e Outros, que consistia na suspensão da cobrança das parcelas de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado localizado nas dependências de um parque aquático.

No recurso, os recorrentes sustentam que não podem ser compelidos a permanecer na avença já que não possuem mais interesse no objeto contratual, bem como que a cobrança das parcelas mensais atinentes a aquisição da cota lhes acarreta dano grave e de dificil reparação.

Pois bem.

Sem delongas, na esteira do que já registrei na manifestação inicial, penso que não há razão para alteração do decisum recorrido.

E assim concluo, porque da análise dos autos não é possível vislumbrar qualquer fundamento relevante trazido pelos recorrentes que seja capaz de justificar o pedido de ruptura do negócio jurídico sem a aplicação das penalidades contratualmente previstas (Cláusula 9.4 – id. 54041408).

Entrementes, tal fato não impossibilita que os agravantes notifiquem a recorrida informando o intento de rescindir o contrato, logo, afasta-se qualquer alegação de que eles estariam sendo obrigados a permanecer com a avença.

Decerto,
o mero arrependimento posterior ou a constatação de que o negócio poderia não ser o mais vantajoso do mercado não constituem,
per si
, fundamentos jurídicos aptos a invalidar ou suspender os efeitos de um contrato validamente celebrado.
Como cediço, v
igora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que confere segurança e estabilidade às relações negociais.

Para que a exigibilidade das obrigações contratuais fosse afastada em sede de tutela de urgência, seria necessária a demonstração de elementos concretos que indicassem a existência de algum vício de consentimento (erro, dolo, coação, etc.) ou de nulidade contratual (cláusulas manifestamente abusivas, por exemplo).
Entrementes,
tanto na petição inicial quanto nas razões deste agravo, os recorrentes não apontam qualquer mácula na manifestação de vontade que justificasse a intervenção judicial para suspender os pagamentos.

Não fosse o bastante, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, os agravantes não demonstraram que o pagamento das parcelas contratuais representaria um encargo insuportável ou que comprometeria
o
sustento
da
família, a ponto de justificar a intervenção drástica do Poder Judiciário.

Deveras, o
dano alegado confunde-se com os próprios efeitos da obrigação contratual assumida, não se tratando do perigo de dano tutelado pelo art. 300 do CPC.

Acrescente-se,
outrossim
, a existência do perigo de dano inverso, pois a concessão da medida liminar implicaria em prejuízo à agravada, que seria privada de receber os valores pactuados sem que houvesse, por ora, uma demonstração robusta da ilegalidade de sua cobrança.

A
propósito, ilustro o entendimento supra com o aresto a seguir:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE RECURSAL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...]A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica na hipótese dos autos. Os documentos apresentados pelos agravantes não são suficientes, em sede de cognição sumária, para comprovar as alegadas irregularidades estruturais, contratuais e documentais do empreendimento. A resilição contratual por vontade unilateral não se opera automaticamente e depende de interpelação judicial nos termos do art. 474 do Código Civil, sendo necessária a análise exauriente da controvérsia pelo juízo de origem. A suspensão das obrigações contratuais nesta fase implicaria, sem respaldo fático-jurídico robusto, o reconhecimento antecipado da resolução do contrato, o que é inadmissível em sede de tutela provisória. Inexistente, por ora, demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a medida pleiteada.[...] (TJES, AI 5003188-43.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, Julgado em 11/06/2025)

D
iante dessas considerações, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterado o comando judicial objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.